Tribunal: TJES
Processo: 5002859-92.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002859-92.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON LEITE DOS PASSOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ALIENAÇÃO DO BEM. MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. TABELA FIPE NA DATA DA APREENSÃO. DANOS MORAIS. VIA AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A purgação da mora, mesmo reconhecida, não enseja a improcedência da ação de busca e apreensão, mas sim a resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, ante o reconhecimento do pedido.

2. A multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, exige a cumulatividade da alienação antecipada do bem e da improcedência da demanda. Julgada procedente a ação, ainda que por outros fundamentos, a penalidade não é cabível.

3. O pedido de indenização por danos morais realizado deve ser veiculado em ação autônoma, sendo incabível sua apreciação incidentalmente em sede de apelação cível.

4. Na impossibilidade de restituição do veículo indevidamente apreendido, a indenização por perdas e danos deve corresponder ao valor de mercado do bem na data da sua apreensão, conforme Tabela FIPE.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002859-92.2025.8.08.0012

Apelante: Anderson Leite dos Passos

Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Anderson Leite dos Passos contra a sentença de id. 15314737, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para, reconhecendo a purgação da mora, converter a obrigação de restituição do bem em perdas e danos, fixando o valor com base na Tabela FIPE na data da alienação extrajudicial, com correção monetária a partir dessa data e juros de mora desde a citação.

Nas razões recursais de id. 15314739, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) a purgação da mora deveria ensejar a improcedência da ação; (b) a alienação antecipada do veículo sem autorização judicial configura abuso de direito e violação à decisão liminar; (c) é cabível a multa de cinquenta por cento prevista no art. 3º, §6º, do DL 911/69; (d) o apelado deve ser condenado ao pagamento de danos morais em valor de vinte mil reais; e (e) o valor da indenização por perdas e danos deve ter por base a Tabela FIPE da data da apreensão do veículo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15314744.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a purgação da mora implica na improcedência da ação de busca e apreensão e consequente condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69 e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a purgação da mora e, diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido — já alienado pela instituição financeira — converteu a obrigação em perdas e danos, tomando como base o valor do bem conforme a Tabela FIPE da data da venda, com os devidos encargos legais.

Não assiste razão ao apelante quanto à tese de que a purgação da mora deve ensejar automaticamente a improcedência da demanda.

Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: “
Da purgação da mora não deve resultar julgamento de improcedência do pedido do autor, mas, sim, a resolução do mérito por homologação do reconhecimento do pedido pela ré, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003999-80.2019.8.08.0006, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível).

De igual modo, não subsiste a pretensão de condenação do credor fiduciário ao pagamento da multa de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, porquanto não se verifica a presença, cumulativa, dos requisitos legais: (a) alienação antecipada do bem e (b) improcedência da demanda.

No caso, como a sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral, ainda que por outros fundamentos (art. 487, I, CPC), com base na regularidade da purgação da mora e da inadimplência anterior, não se mostra cabível a aplicação da penalidade, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. INAPLICABILIDADE. 1. O artigo 3º, § 6º, do Decreto-lei n. 911/69, estabelece que a sentença que decretar a "improcedência da ação" de busca e apreensão, também condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, caso o bem apreendido já tenha sido alienado. 2. Normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp 1.588.151/SC, Rel.ª Min.ª MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Quanto à indenização por danos morais, a via adequada para sua análise e eventual reparação é a ação autônoma, sendo incabível a apreciação de tal pedido incidental.

Por fim, conforme orientação deste e. Tribunal de Justiça, “
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (
valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão
)
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017569-84 .2016.8.08.0024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou parcial
provimento, para reformar a sentença, tão somente, a fim de determinar que seja restituído ao apelante o valor do veículo na Tabela FIPE na data da sua apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.